Tribunal: TJDFT
Processo: 0741289-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741289-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TECAR SIA VEICULOS E SERVICOS LTDA APELADO: ANISIA GASPARINA FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por TECAR SIA VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA na qual busca a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes formulados na ação de obrigação de fazer com revisão de índice aluguel em contrato de locação ajuizada em desfavor de ANISIA GASPARINA FONSECA. As partes noticiam a realização de acordo e pedem a sua homologação nas petições de ID's 55837249 e 55889154. Decido Como é cediço, cabe ao Relator homologar o pedido de homologação de acordo, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes para que produza seus respectivos e jurídicos efeitos. Extingo o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, III, b, do CPC. Os pleitos de liberação de valores serão analisados pelo juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Intime-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator